Tribunal: STF
Processo: RE 1453964
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidor Público Estadual – Magistério – Aposentadoria especial – Orientador Pedagógico – Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade – Sentença que denegou a ordem – Inconformismo da impetrante – Admissibilidade, em parte, no caso concreto – Hipótese em que a servidora ingressou no serviço público no cargo de Professora do Ensino Básico e, após, mediante investidura originária, foi nomeada ao cargo de Orientadora Pedagógica cujas funções integram o quadro do magistério, de modo a fazer jus ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério - Inteligência do artigo 40, §5º, da Constituição Federal – Inteligência do § 2º do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.301/06 – Reconhecimento do direito ao cômputo do tempo no cargo de Orientadora Pedagógica para fins de contagem para aposentadoria especial, conforme entendimento firmado quando do julgamento da ADI 3772/DF pelo STF e RE 1.039.644, Tema nº 965 STF – Observância aos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2014266-60.2020.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça – Pretensão à aposentadoria incabível nesse momento, pois o exame depende de análise administrativa, reconhecido apenas o direito ao tempo de serviço como orientadora pedagógica para o fim de aposentadoria especial - Sentença reformada – Recurso provido, em parte.



     2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados na origem, por meio de acórdão assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto à circunstância de a impetrante ser titular de cargo de provimento efetivo, a evidenciar a ruptura da carreira do magistério – Inocorrência – Hipótese em que se reconheceu o direito da servidor ao cômputo do tempo de serviço prestado nos cargos ocupados após o exercício do cargo de professora, sendo que todas as funções exercidas integram o quadro do magistério – Observância aos termos da ADIn nº 3772-DF e RE 1.039.644-SC, além da decisão Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2014266-60.2020.8.26.0000, julgada pelo C. Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao disposto no artigo 40, § 5º, da CF, ao Tema 965 da repercussão geral e ao resultado do julgamento da ADI 3.772. Aduz, em síntese, que a parte recorrida ocupa o cargo efetivo de orientadora pedagógica, o qual teria acessado por meio de aprovação em concurso público específico, não fazendo jus à aposentadoria especial de professor de carreira.



    4.  Em suas contrarrazões, a recorrida alega que o acórdão não merece reforma, pois “atuou por anos como professora, e depois como coordenadora pedagógica, na área de educação, atendendo assim aos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial”.



    5.  É o relatório. Passo à decisão.



    6. O recurso merece provimento.



    7. O acórdão recorrido é contrário à jurisprudência desta Corte. É incontroverso nos autos que a recorrida foi nomeada, mediante aprovação em concurso público específico, para o cargo de orientador/coordenador pedagógico. Essa conclusão extrai-se do acórdão proferido na origem:



    “A impetrante é titular de cargo efetivo em rede pública estadual municipal. Ingressou no Serviço Público Estadual, na Função Atividade de Professor I, em 10 de fevereiro de 1992 até o ano de 1996 (fls. 73/77), quando foi admitida para o cargo efetivo de Professor de Educação Infantil e de Ensino Fundamental Municipal (cf. Certidão de Tempo de Contribuição – fl. 79/84). Posteriormente, foi admitida por concurso público para o cargo efetivo de orientador pedagógico, em 18/12/2007, no qual se encontra até o presente momento (fl. 93)” (destaquei).



    8. No julgamento da ADI 3.772, Redator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, com fundamento no art. 40, § 5º, da CF/1988, a função de magistério não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, podendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Veja-se a ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.



     (ADI 3.772, Red. p/o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    9. Após esse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisando o RE 1.039.644-RG, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da controvérsia, reafirmou a jurisprudência e fixou a seguinte tese (Tema 965):



    Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    10. Feitas essas considerações, cabe ressaltar que, para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam, de forma eventual e transitória, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Havendo a investidura originária na carreira própria de coordenador ou orientador pedagógico, com o abandono da carreira de magistério, não é possível o aludido cômputo para fins de aposentadoria especial. 



    11. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.423.232-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    12. No mesmo sentido: RE 1.244.931-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.270.116-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Já tive, inclusive, oportunidade de me manifestar nesse sentido no voto vogal proferido no julgamento do RE 1.389.801/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e por meio de decisão monocrática nos autos de RE 1.407.240/SP.



    13. A premissa para a contagem do tempo especial, portanto, é o exercício da função de orientadora ou coordenadora pedagógica na condição de professora de carreira. O tempo de serviço prestado pela recorrida como coordenadora/orientadora pedagógica, em cargo de provimento originário, não pode ser considerado na contagem para fins de aposentadoria especial.



    14.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator